Tribunal: TJES
Processo: 5019990-17.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019990-17.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: FABIO BORGES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019990-17.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO
: FABIO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a desistência dos autores em participar de grupo de consórcio para aquisição de imóvel (Proposta nº 302061295; Grupo 01016; Cota 69; Assinado em maio de 2024), para compra de um imóvel, no qual já realizou o pagamento de R$ 4.887,19 (quatro mil oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), sob a alegação de contemplação imediata, uma vez pago o valor estipulado. Aduz ter sido induzido ao erro no momento da contratação, uma vez que no momento da contratação teve a informação de que ao realizar o pagamento estipulado no valor já citado, receberia para a compra o bem no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com prestações subsequentes no valor de R$ 435.66 (quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos). Ao constatar o erro, informa que entrou em contato com a ré, a fim de resolver extrajudicialmente o problema, mas não obteve êxito. Em virtude do mencionado, a autora requer a declaração de ilegalidade do contrato firmado, a restituição da quantia paga e reparação por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, declarando a nulidade do consórcio objeto da lide e condenou a ré a restituir à parte autora a quantia de R$3.057,67 (três mil e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos), bem como condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Aduz, que não houve promessa de contemplação à parte autora e que a proposta de consórcio foi analisada pelos autores no momento de sua assinatura. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia dos autos consiste em determinar se houve vício de consentimento na celebração contrato de consórcio
sub judice,
de modo a legitimar a restituição imediata dos valores pagos pelo consorciado, conforme pretendido na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Do mérito. Sabe-se, pormenorizadamente, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, reúne-se com o propósito de aquisição de bens ou serviços, de modo que cada uma delas passa a contribuir com parcelas, a fim de que o valor do bem ou serviço possa ser diluído ao longo do período. É a administradora do consórcio, assim, quem forma o grupo de pessoas e as contempla, por sorteio ou lance, com o crédito no exato valor do bem ou do serviço contratado, até que todos sejam atendidos.

7. Nota-se, no caso dos autos, que a parte autora aderiu ao contrato de consórcio perante a parte ré, crendo, no entanto, que estaria contratando uma modalidade de financiamento diferenciada, em que o crédito seria disponibilizado de forma rápida ao contratante. A narrativa em destaque pode ser auferida através dos áudios juntados na petição inicial (ID. 12047268 - fls.4), na qual é possível constatar o vício de consentimento pelo autor em decorrência das informações inverídicas prestadas pelo colaborador da ré. A partir disso, resta evidente a ocorrência de erro substancial quanto a própria contratação objeto dos autos, na medida em que, por ausência de transparência, a parte autora deixou de ser esclarecida sobre os termos básicos do consórcio, notoriamente no que se refere às formas de contemplação (por sorteio ou lance). Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a parte autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor [v.g. idade, saúde, conhecimento ou condição social], para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Trata-se de vício de manifestação da vontade a partir de erro substancial, a implicar na anulação do negócio jurídico (CC, arts. 138 e 139), na medida em que a contemplação imediata do crédito era o motivo único do negócio jurídico celebrado pela parte autora. Acerto do ato sentencial.

8. Da restituição dos valores. A desistência em permanecer no grupo consorciado possibilita a restituição dos valores pagos pelo desistente. Acerca do prazo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão através do Tema Repetitivo n° 312, in verbis:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). Aliás, é imperioso consignar que o referido entendimento restou solidificado no âmbito da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, na forma do Enunciado nº 25, que, por sinal, destacou, de modo expresso, estar superado o seu IRDR nº 22/2015.

9. Sucede que, conforme destacado alhures, o caso dos autos é diferenciado, na medida em que não trata de mero desistente, mas sim de consumidor levado ao erro, possivelmente pelo vendedor do consórcio. Com a comprovação de ocorrência do erro substancial, deve o negócio jurídico ser declarado nulo, com retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil). Com isso, é devido à parte autora a restituição da quantia desembolsada devidamente atualizada, enquanto que a parte ré, se desejar, poderá buscar nas vias ordinárias o ressarcimento de eventual comissão destinada ao vendedor.

10. Por último, a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, vez que a ré deliberadamente enganou o autor para que aderisse ao consórcio, induzindo-o em erro quanto à natureza do contrato.. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)